Tribunal: TJDFT
Processo: 0725957-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – AÇÃO COLETIVA - SINDICATO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO CONFIRMADA.
1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018).
2. A desistência do Credor à satisfação de seu crédito em autos de Execução Coletiva de Sentença ajuizada pelo Sindicato não possui o condão de fulminar o seu direito ao Cumprimento Individual do Julgado.
3. O ajuizamento da Execução Coletiva pelo Sindicato interrompeu o prazo quinquenal para a Execução Individual, o qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, o que ainda se efetivou ante a ausência de trânsito em julgado daquela. Precedentes jurisprudenciais.
4. Recurso desprovido.